Tribunal: TJDFT
Processo: 0719007-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719007-33.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME RECORRIDO: JOABERSON BARBOSA CEZÁRIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e indeferiu o pedido de repetição do indébito, na forma do art. 940 do CC. 2. A cobrança de valor superior ao descrito no título exequendo não enseja a repetição automática do indébito na forma dobrada, seque na maneira simples; apenas autoriza a incidência de honorários de sucumbência, arbitrados entre 10 a 20% da rubrica cobrada a mais. 3. Ademais, para haver repetição em dobro, prevista no art. 940 do Código Civil, a parte prejudicada deve demonstrar má-fé do credor; situação não ocorrida nos autos. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 940 do Código Civil, pleiteando o pagamento pelo recorrido do equivalente aos valores cobrados a maior, nos moldes do preceito normativo, mostrando-se desnecessária a comprovação da má-fé da mencionada parte. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 940 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS. POSTERIOR JUNTADA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. DEMORA. CULPA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. AFASTAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERCENTUAL. ABUSIVIDADE. SÚMULA No 596/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. GRAU DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. (...) 8. A aplicação do art. 940 do Código Civil, que determina a repetição em dobro de eventuais indébitos, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verificou no caso em apreço. (...) 10. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1656686/DF, Rel, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ 22/11/2021) (grifou-se). Ademais, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que não restou comprovada a má-fé da parte recorrida, sendo que a incidência de correção monetária e de juros de mora em descompasso com o decreto sentencial se mostrou como um erro escusável (ID 28928032). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005